Tribunal: CARF
Processo: 13706.001829/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001829/2004-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.280 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CASTELLO BRANCO INVESTIGAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VEDADA. CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
É nulo o ato de exclusão do Simples quando a Administração Tributária não dá
oportunidade ao contribuinte para contradizer essa exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do ato que excluiu o contribuinte do
Simples Federal.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
CASTELLO BRANCO INVESTIGAÇÕES, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-14.130 (fls. 61), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 77) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001829/2004-66
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.280 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001829/2004-66

O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal). Não consta dos autos o correspondente ato declaratório de
exclusão. Segundo informado pelo contribuinte, este tomou ciência da referida exclusão apenas
no ano 2004, ocasião em que ingressou com um pedido de revisão dessa exclusão, conforme a
petição de fls. 16, ora em julgamento.
O pedido foi indeferido pela Administração Tributária, nos termos do despacho de
fls. 26, sobre o fundamento de que o contribuinte exercia atividade defesa no Simples (serviço de
investigação em geral).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 35, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 61).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 77) propugna pela
irregularidade no procedimento que resultou em sua exclusão do Simples e propugna pela
inexistência de vedação para que o investigador particular ingresse no Simples.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2010
(fls. 76) e seu recurso voluntário foi apresentado em 10/05/2010 (fls. 77). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida afirmando, inicialmente, que foi
excluindo do Simples sem qualquer comunicação por parte da Administração Tributária,
conforme o seguinte excerto do recurso voluntário:
Ocorre que a Contribuinte, ora Recorrente, foi, ex officio, sumária e arbitrariamente
excluída do sistema em 1997, sem que para isso tenha havido qualquer comunicação
expressa da Secretaria da Receita Federal - SRF.
Cabe timbrar que a Optante, ora Recorrente, não foi sequer notificada — mesmo que
por via postal - sendo-lhe, destarte, obliterada quaisquer oportunidades de contraditório
ou ampla defesa administrativa, o que de per se, ofende frontalmente o texto
constitucional.
A Impugnante, ora Recorrente, em verdade, só tomou conhecimento de sua exclusão do
SIMPLES no ano de 2004, quando o sistema receptor (SERPRO) obstaculizou a entrega
de sua Declaração do Imposto de Renda. Neste mesmo ano instaurou a Recorrente, em
primeira instância, o presente procedimento administrativo.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.280 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001829/2004-66

Esse argumento já havia sido apontado na manifestação de inconformidade do
contribuinte, mas a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que o pedido de inclusão
retroativa supriria essa falha processual, conforme o seguinte excerto (fls. 64):
Quanto à situação excludente, é certo que, em função da falta de comprovação de que a
interessada foi devidamente intimada e, que, portanto, qualquer indagação sobre a
exclusão seria intempestiva, entendo que o pedido de inclusão retroativa ultrapassaria
este defeito, pois caso seja concedido ele alcançará os fatos desde a opção da
interessada.
O Simples Federal foi criado por meio da Lei no 9.317/1996. Os artigos de 12 a 16
dessa Lei tratam da exclusão de contribuinte desse regime especial de tributação. O §3o do artigo
15 determina que a exclusão deve ser realizada mediante a expedição de ato declaratório,
assegurando-se a oportunidade de o contribuinte contestar esse ato, verbis:
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.1998)
Na espécie, conforme o extrato de fls. 23, o contribuinte tornou-se optante do
Simples em 01/01/1997, mas foi excluído em 23/10/1997, em razão de a sua inclusão ter sido
considerada indevida. Contudo, o contribuinte não foi comunicado desse ato de exclusão. O
desconhecimento desse ato é evidenciado pelas declarações apresentadas pelo contribuinte até
2003, todas no formulário do Simples, conforme o extrato de fls. 22.
Verifico que a referida obrigatoriedade de expedição de ato declaratório foi
inserida na legislação tributária apenas em 1998, com o advento da Lei no 9.732/1998, momento
em que o contribuinte já havia sido excluído do Simples. Todavia, o direito ao contraditório e à
ampla defesa são prerrogativas constitucionais de toda pessoa, inclusive no processo
administrativo, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, verbis:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Sendo uma garantia constitucional, o direito ao contraditório independe de
previsão em lei ordinária. Na espécie, entendo evidente que a Administração Tributária impediu
o contribuinte de contradizer a sua exclusão, inicialmente pelo fato de não lhe ter comunicado a
prática do correspondente ato administrativo e, em continuidade, por ter acolhido durante seis
anos a sua declaração pelo formulário do Simples.
Em tal situação, o artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972 determina a nulidade
do correspondente ato administrativo, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.280 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001829/2004-66

Assim, entendo que o ato de exclusão do contribuinte é nulo. Em consequência,
fica prejudicada a próxima questão aventada no processo, relativa ao mérito da exclusão
realizada, sobre a possibilidade de investigador particular ingressar no regime do Simples.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
declarar a nulidade do ato que excluiu o contribuinte do Simples, realizado em 23/10/1997.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital